Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-02.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003653-02.2017.8.11.0044
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: NILDENOR FERREIRA LIMA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 44324471) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31819472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). 2. Havendo sucumbência recíproca tanto quantitativa quanto qualitativamente, o que é possível aferir a partir do confronto entre o que fora pedido e o que foi judicialmente reconhecido como devido, as custas e honorários devem ser repartidos e compensados igualmente entre as partes. Inteligência do art. 21 do CPC e da Súmula no 306/STJ.” (TJMT, RAC 0003653-02.2017.8.11.0044, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33143466 foram acolhidos, conforme decisão id 41061960:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO ACOLHIDO. Conjugando o conteúdo dos dispositivos decisórios das decisões de 1a e 2a instâncias, e considerando a regra prescrita no art. 85, §2o, do CPC, conclui-se de modo inequívoco que a verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, uma vez que teria havido má valoração das provas, porquanto é incontroverso que: a) seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; b) o laudo fotográfico atestou de forma irrefutável a existência da irregularidade nas instalações elétricas do Recorrido e que as mesmas foram feitas por intervenção humana; e c) foi oportunizado direito de defesa administrativamente ao Recorrido, bem como fora o mesmo notificado de todos os procedimentos da recorrida.
Recurso tempestivo (id 45214967).
O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 45399957.
Contrarrazões no id 47421970.
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que: a) a Recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; b) o laudo fotográfico atestou de forma irrefutável a existência da irregularidade nas instalações elétricas do Recorrido e que as mesmas foram feitas por intervenção humana; e c) foi oportunizado direito de defesa administrativamente ao Recorrido, bem como fora o mesmo notificado de todos os procedimentos da recorrida.
No entanto, constou do aresto impugnado que
“Dos autos, é possível concluir que, embora o ‘Termo de Ocorrência’ (cf. Id. no 27149965 Pág. 5/6) e o Laudo Fotográfico (cf. Id. no 27149966 – Pág. 2 e Id. no 27149967 – Pág. 1/2) tenham sido produzidos na presença do autor, os demais trâmites previstos no §5o, §6o e §7o do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, não foram observados, ou, ao menos, comprovados pela ré Energisa S.A. (CPC, art. 373, II), condição que retira a legitimidade das alegações da requerida.
(...)
Portanto, o laudo fotográfico que demonstra a irregularidade no medidor, não é hábil, por si só, a comprovar a regularidade da cobrança realizada; além disso, o próprio art. 167, §único, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, dispõe que não se pode imputar ao consumidor, a responsabilidade dos danos ocasionados em medidores externos”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou: ‘imperioso reconhecer que, ao julgar antecipadamente o pedido formulado em inicial, houve error in procedendo, o que autoriza o reconhecimento de nulidade do julgamento prolatado, restituindo-se os autos à vara de origem para realização da fase instrutória’ (fl. 303, e-STJ).
2. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento processual ou o motivo que leve a tanto, com possibilidade ou não de julgamento antecipado da lide, é atribuição da instância ordinária. Eventual reforma dessa decisão importaria em reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao STJ pela sua Súmula 7.
3. Agravo em Recurso Especial não provido”. (AREsp 1190988/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII